Tribunal: TJSP
Processo: 1011774-12.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011774-12.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MIGUEL CARVALHO BATISTA, é embargado AVAL ADMINISTRAÇÃO DE
COBRANÇA E CADASTRO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011774-12.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 30652
2
Embargos de Declaração Cível no 1011774-12.2019.8.26.0562/50000
Embargante: Miguel Carvalho Batista
Embargada: Aval Administração de Cobrança e Cadastro Ltda.
Interessada: BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento
Juiz: Frederico dos Santos Messias
Comarca: Santos 4a Vara Cível
Voto no 30652
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Miguel Carvalho Batista em relação ao v. Acórdão de
fls. 190/195 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pela ré, ora embargada, para reduzir o
valor atribuído aos danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00.
O embargante defende a existência de
omissão no v. acórdão, uma vez que não majorou os honorários
sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011774-12.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 30652
3
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
O dispositivo do v. acórdão assim
consignou: “Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, mantidas
as disposições sucumbenciais nos termos da r. sentença”.
Registra-se
que
a
majoração
dos
honorários advocatícios só ocorre nas hipóteses de não conhecimento
ou não provimento do apelo.
Neste sentido, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DO
ACÓRDÃO PELA NÃO COMINAÇÃO DE HONORÁRIOS
RECURSAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA A FRAÇÃO
DE 20% (VINTE POR CENTO). ACÓRDÃO QUE DEU
PROVIMENTO AO RECURSO PARA MAJORAR A VERBA
COMPENSATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
APLICAÇÃO
APENAS
EM
CASOS
DE
NÃO
CONHECIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011774-12.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 30652
4
INTEGRAL OU DO IMPROVIMENTO DO RECURSO
INTERPOSTO PELA PARTE. PRECEDENTE DO C. STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
1004284-
98.2018.8.26.0003; Relator: Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de
Registro: 06/12/2018)
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator